Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-50.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000439-50.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Impedimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TALITA HAIDAR ARBID - CPF: 001.814.381-43 (ADVOGADO), PAULO DENYS MONTEIRO RODER - CPF: 405.959.351-68 (AGRAVANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), AVELINO TAVARES - CPF: 395.813.061-53 (REU), EMPRESA IMOBILIARIA SENHOR DOS PASSOS LIMITADA - ME - CNPJ: 10.383.455/0001-97 (AGRAVADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GRUPO DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 12.419.872/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - CPF: 182.288.951-00 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO RANGEL DE ALCKMIN - CPF: 214.330.541-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRESIDIDA PELA EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, TENDO EM VISTA A SUSPEIÇÃO DECLARADA PELO EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Consoante entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.112.864/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, "o termo 'a quo' para o ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda”
. (AgRg no AgRg na AR 4.298/RJ). Na hipótese, o trânsito em julgado do
decisum
rescindendo ocorreu em 16/12/2016; contudo, a Ação foi promovida em 21/01/2019, depois do decurso legal. Mantida a decisão que, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Rescisória.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1000439-50.2019.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Paulo Denys Monteiro Roder
em virtude da decisão de Id. 109573960 em que, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, julguei extinta, sem resolução do mérito, a Ação Rescisória por ele promovida.

De acordo com o Agravante, a decisão contraria expressamente o artigo 224,
caput
e § 1.º, do Código de Processo Civil, que estabelece que os prazos fluem com exclusão do dia do começo.

Afirma que, na hipótese, o trânsito em julgado se deu em 16/12/2016 (sexta-feira) e, ao argumento de que em 19/12/2016 (segunda-feira) não teve expediente porque o recesso forense teve início, no seu entender, o primeiro dia útil seguinte ocorreu em 21/01/2021; logo, de acordo com o Agravante, tendo em vista que a Ação Rescisória foi protocolizada em 21/01/2019, deve ser processada, pois ajuizada no prazo de 02 (dois) anos exigidos pela Lei Processual Civil.

Com esses argumentos, pugna pela reforma do decisão para que seja determinado o regular processamento da Ação Rescisória.

Dispensada a intimação da parte adversa, haja vista que não foi formada angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Agravante objetiva a reforma da decisão de Id. 109573960 em que julguei extinta, sem resolução do mérito, a Ação Rescisória por ele promovida.

O
decisum
está assim redigido:

Vistos etc.

Cuida-se de Ação Rescisória proposta por
Paulo Denys Monteiro Roder
com objetivo de rescindir o Acórdão proferido pela Sexta Câmara Cível, no Recurso de Apelação n.º 115195/2015, interposto nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios (n.º 35877-12.2011.811.0041), ajuizada em face de
Avelino Tavares
e da empresa
Imobiliária Senhor dos Passos Ltda.

O Autor fundamenta o pedido rescisório nos incisos V e VIII, do artigo 966, do CPC.

No que concerne ao inciso V, afirma que houve manifesta violação ao artigo 134, inciso III, ou 144, inciso II, dos Códigos de Processo Civil de 1973 e de 2015, respectivamente.

Argumenta que a Desembargadora Serly Marcondes Alves integrou o quórum da sessão em que foi julgado seu Recurso de Apelação; contudo, estava impedida de participar desse julgamento por ter conhecido, em outro grau de jurisdição, como Juíza de Direito em substituição na 13ª Vara Cível da Capital, e proferido decisão na Ação Cautelar Inominada nº 23996-38.2011.811.0041, também promovida pelo Autor, em face dos Requeridos.

Aduz que o vício foi alegado quando opôs Recurso de Embargos de Declaração em virtude do Acórdão proferido no Apelo n.º 115195/2015; todavia, a tese foi rejeitada ao fundamento de que os objetos e razões de pedir da Ação Cautelar e de Cobrança de Honorários Advocatícios são distintos, o que afasta o impedimento, porque distintos também os processos.

No entender do Autor, a Sexta Câmara Cível desconsiderou a natureza auxiliar e subsidiária do processo cautelar em servir à tutela do processo principal, e insiste que a Desembargadora Serly Marcondes Alves não poderia participar do julgamento do Recurso de Apelação, já que a Ação Cautelar em que proferiu decisão enquanto Juíza de Direito estava vinculada à Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios.

Portanto, argumenta que houve manifesta violação aos citados dispositivos legais, que impedem/vedam ao juiz o exercício de suas funções no processo em que proferiu decisão em outro grau de jurisdição.

Aduz que, no âmbito do STJ, é firme o entendimento de que há impedimento em casos onde o magistrado tenha lançado decisão em outro processo, que não aquele envolvido no recurso a mercê de julgamento, quando existente a conexão, tal qual ocorreu na hipótese.

Alega que o prejuízo decorrente do vício é invencível, e não pode ser afastado com o fundamento de que, se outro julgador tivesse participado do julgamento do Recurso de Apelação, o voto hipotético e minoritário por ele proferido não autorizaria a mudança do resultado do julgamento, já que na época, o CPC previa a possibilidade de interposição de Embargos Infringentes.

Assim, argumenta que houve negativa de vigência da norma jurídica afirmada nos artigos 134, inciso III, e 144, inciso II, do CPC/73 e CPC/2015 e, de conseguinte, almeja a rescisão do Acórdão, e o novo julgamento do Recurso de Apelação, sem a presença de Julgadores impedidos ou suspeitos.

Ainda quanto ao inciso V, do artigo 966, da Lei de Ritos, o Requerente sustenta violação ao artigo 22, da Lei nº 8.904/94, que assegura ao advogado receber integralmente os honorários convencionados, uma vez que no Acórdão foi considerado que o resultado econômico obtido pelos Requeridos não decorreu do empenho do Autor, e sim dos próprios Requeridos.

Assenta que, no Acórdão, foi consignado que a procuração outorgada pelos Requeridos ao Autor foi revogada antes da reversão do valor dos imóveis em favor dos Requeridos e, por isso, foi afastado o direito de receber honorários advocatícios com base naquele benefício, firmando a tese de que a verba honorária deveria ter como base uma quantia que jamais foi recebida pelos Requeridos, olvidando que a reversão foi obtida pala derivação direta e indireta da sua atuação profissional em favor dos Réus.

No entender do Autor, se a lei assegura o recebimento dos honorários e estes podem ser estabelecidos em função do êxito, impositiva que a vantagem econômica efetiva sirva de base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios contratuais.

Com esses argumentos, reitera que houve violação ao artigo 22, da Lei 8.904/94, pois se negou o direito do advogado a recebimento de honorários regularmente contratados, cujos serviços foram prestados e foram o no górdio da satisfação da pretensão dos Requeridos.

Em relação ao inciso VIII do artigo 966 do CPC, o Autor alega que no Acórdão foi adotado fato inexistente como fato existente em explícito erro de fato, desconsiderando, com esse equívoco, a necessária proporcionalidade com o benefício econômico dos Requeridos, provocado por sua atuação e, assim, acabou por se distanciar do exato quantum dos honorários advocatícios convencionados e devidos pelos serviços por ele prestados.

Ou seja, argumenta que há erro de fato quanto ao resultado ou benefício obtido pelos Requeridos com o serviço prestado pelo Autor, pois se o resultado somente se viabilizou em função dos esforços do Autor, esse resultado é que deveria servir como base de cálculo para os seus honorários advocatícios.

Os autos foram distribuídos ao Desembargador Sebastião Barbosa Farias, que deferiu o pedido de justiça gratuita e, em 29/01/2019, indeferiu o pedido liminar (Id. 5752820).

O Autor opôs Embargos de Declaração.

Contestação de Avelino Tavares no Id. 6807843, em que o Requerido aduz que quando a Ação Rescisória é fundamentada em violação literal de dispositivo de lei, tal qual o caso, deve haver ofensa à literalidade da norma, o que não ocorreu.

Argumenta que este tipo de Ação não se presta para reapreciar provas, muito menos deve ser utilizada como sucedâneo recursal.

Alega que, na hipótese, é manifesta a improcedência do pedido autoral e pugna que o Autor seja condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Decisão rejeitando os Embargos de Declaração no Id. 6810397.

O Autor formulou pedido de reconsideração do decisum que indeferiu o pedido liminar (Id. 6872139), que foi indeferido pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias (Id. 7024178).

No Id. 10453474 juntou-se petição de Lioza Gomes Tavares, citada como representante da empresa Imobiliária Senhor dos Passos Ltda., em que alega que não integra mais o quadro societário daquela empresa.

Intimado, o Autor alegou que, inobstante a alteração contratual, a gestão formal e informal da empresa Requerida sempre foi exercida pelos sócios Avelino Tavares e Lioza Gomes Tavares, em conjunto e isoladamente, com poder de mando e de desmando, motivo pelo qual requereu a aplicação da teoria da aparência. Subsidiariamente, pugnou pela citação dos atuais representantes da empresa Ré.

Os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça, que não constatou interesse público no feito (Id. 30997968).

Citada, a Imobiliária Senhor dos Passos Ltda., não apresentou Contestação (Id. 73296998).

Impugnada a peça de defesa (Id. 95878477), o Desembargador Sebastião Barbosa Farias manifestou sua suspeição por motivo de foro intimo; de conseguinte, o feito foi distribuído ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho, que intimou as partes para manifestar quanto a existência, ou não, da decadência (Id. 99398989).

Manifestação do Autor no Id. 102658470.

Os Requeridos deixaram transcorrer o prazo in albis (Id. 102701457).

O Desembargador Sebastião de Moraes Filho, por motivo de foro íntimo, também manifestou sua suspeição e, de conseguinte, o feito foi a mim distribuído.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

Desde logo, registro, para evitar eventual alegação de nulidade, que não há falar em decisão surpresa, já que a Corte Superior entende que:

a) "[...] não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019);

b) "[...] a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa" (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017);

c) "[...] não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021).

Firmadas tais premissas, relembro que o Desembargador Sebastião de Moraes Filho intimou as partes para manifestar quanto à decadência em virtude do decurso do prazo para o ajuizamento da demanda.

A Rescisória foi proposta em 21/01/2019. De acordo com a Certidão constante da Pág. 1, do Id. 5660314, o Acórdão rescindendo transitou em julgado em 16/12/2016.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 1º Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput , quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense.

Assim, o prazo para o ajuizamento desta demanda teve início em 17/12/2016, que é o dia seguinte ao trânsito em julgado do Acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno interposto pelo Autor no STJ, e findou na segunda-feira, 17/12/2018, dois anos depois.

Logo, tendo em vista que a Ação foi ajuizada em 21/01/2019, é evidente que promovida depois de decorrido o lapso decadencial, uma vez que o prazo
não expirou durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense
.

Na hipótese, o Autor quer fazer crer que ajuizou a demanda no biênio legal, porque o primeiro dia útil subsequente à data que ocorreu o trânsito em julgado do Acórdão proferido pelo STJ, 16/12/2016, seria na segunda-feira, 20/12/2016; contudo, tal entendimento vai de encontro à Lei Processual Civil e à orientação da Corte Especial do STJ, que uniformizou o entendimento de que o prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória se prorroga para o primeiro dia útil seguinte, caso venha a
findar
no recesso forense (AgInt no REsp 1554278/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 07/12/2018), o que, na hipótese, não ocorreu.

Aliás, oportuna a transcrição do seguinte precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO A QUO DO PRAZO DECADENCIAL. CÔMPUTO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO.
PROVIMENTO NEGADO. 1.
Consoante entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.112.864/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, "o termo 'a quo' para o ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda.

O trânsito em julgado, por sua vez, se dá no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para o recurso em tese cabível
". 2. Cabimento, em tese, de embargos de divergência contra acórdão do Supremo Tribunal Federal que, em recurso extraordinário, diverge do julgamento de outra turma ou do plenário, nos termos do art. 546, II, do CPC. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg na AR 4.298/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2016, DJe 17/05/2016). (sem grifos no original)

Portanto, não há dúvida: a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda é o único marco inicial legalmente previsto para o cômputo do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória, não havendo que se cogitar, para o marco inicial, a data correspondente ao primeiro dia útil após o trânsito em julgado, pois essa previsão (prorrogação para o próximo dia útil) é restrita ao prazo final para o ajuizamento da demanda.

Com essas considerações, diante do ajuizamento da demanda depois do transcurso do prazo decadencial de 02 (dois) anos, imperioso o reconhecimento de falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC,
julgo extinta a ação sem resolução do mérito.

Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, com fulcro no artigo 85, § 8.º, do CPC, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com observância da regra do artigo 98, § 3.º, da Lei de Ritos, porque é beneficiário da justiça gratuita.

[...].

De acordo com o Agravante, a decisão contraria expressamente o artigo 224,
caput
e § 1.º, do Código de Processo Civil, que estabelece que os prazos fluem com exclusão do dia do começo.

Afirma que, na hipótese, o trânsito em julgado se deu em 16/12/2016 (sexta-feira) e, ao argumento de que em 19/12/2016 (segunda-feira) não teve expediente porque o recesso forense teve início, no seu entender, o primeiro dia útil seguinte ocorreu em 21/01/2021; logo, de acordo com o Agravante, tendo em vista que a Ação Rescisória foi protocolizada em 21/01/2019, deve ser processada, pois ajuizada no prazo de 02 (dois) anos exigidos pela Lei Processual Civil.

Não há qualquer ofensa ao dispositivo citado pelo Agravante, muito menos há falar em reforma do julgado, que está em consonância com a Lei Processual e a jurisprudência da Corte Superior, conforme se extrai dos precedentes nela transcritos.

Aliás, para que não haja dúvida, oportuno transcrever trecho de Acórdão proferido pela
Corte Especial
do STJ, de relatoria da Ministra Nancy Andrigh,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA
. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. VALOR CORRESPONDENTE AO DO PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE AFERÍVEL. PRETENSÃO RESCISÓRIA.
DECADÊNCIA. AJUIZAMENTO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE DOIS ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA
. II - Os prazos em anos expiram no dia de igual número do de início (CC, art. 132, §3º). Ademais, na contagem dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento (CC, art. 132, caput; CPC, art. 224).
Logo, datando o trânsito em julgado da decisão rescindenda de 17/03/2015, o ajuizamento da ação rescisória deveria ocorrer até o dia 17/03/2017, mas se deu apenas em 18/03/2017. Decadência reconhecida
.
(AR 6.000/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019).

Neste caso, o trânsito em julgado ocorreu em 16/12/2016; todavia, a Ação foi ajuizada em 21/01/2019
. Portanto, inconteste que deve ser mantida a decisão agravada que extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da decadência.

Com essas considerações, e sem maiores delongas,
nego provimento ao Recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022